Tribunal: TJMT
Processo: 1018600-06.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018600-06.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda, Provas, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), PEDRO GONCALVES VIANA NETO - CPF: 171.388.179-91 (EMBARGADO), VIANA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.617.630/0001-23 (EMBARGADO), VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.240.326/0003-46 (EMBARGADO), OLIVA SANTOLIN VIANA - CPF: 407.552.669-00 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (EMBARGANTE), IRIETE CARDOSO CECATTO - CPF: 919.034.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO - CPF: 482.676.786-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 570.419.116-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – DESPACHO SANEADOR COM FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS - REQUERIMENTO DE PROVA ORAL E TÉCNICA INDEFERIDO –

CABIMENTO - PERTINÊNCIA E RELEVÂNCIA PARA ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA – ART. 369 CPC – SANEADOR REFORMADO NESTE PONTO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - INTERESSE EM PREQUESTIONAR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, sendo incabível, nesta via recursal, a rediscussão da matéria já enfrentada nos autos.

A tese recursal arguida pelos Embargados/Agravantes não diz respeito à prorrogação do prazo fixado nos contratos executados, mas tão somente sobre o direito da parte na produção da prova requerida (oral e técnica).

Por essas razões, consoante destacado no aresto, não há falar em preclusão da matéria.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1018600-06.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
ADM do Brasil Ltda
tendo em vista o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Embargados
Pedro Gonçalves Viana Neto e Outros.

Em suas razões, a Embargante afirma que os Aclaratórios têm a finalidade de prequestionamento.

Alega que o acórdão incorreu em omissão ao deferir a produção de prova oral vindicada pelos Embargados, já que preclusa a matéria.

Alega que essas provas já foram produzidas em outro processo (Embargos à Execução n.º 0006530-43.2011.8.11.0037) e não há necessidade de repeti-la da ação principal (Embargos à Execução n.º 1008069-75.2021.8.11.0037).

Com esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios.

Dispensada a contraminuta

Eis o relatório.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2.022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos,
Pedro Gonçalves Viana Neto
e
Outros
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude do despacho saneador proferido pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de
Embargos à Execução
n.º 1008069-75.2021.8.11.0037 opostos em face de
ADM do Brasil Ltda.,
indeferiu a produção da prova testemunhal e prova técnica simplificada, por considerar impertinentes.

Nas razões do Instrumental,

alegaram que o indeferimento de tais provas subtrai a possibilidade de confrontar diretamente as argumentações vertidas pela empresa.

Afirmaram que os pontos controvertidos delimitados pelo Juiz
a quo
são de considerável complexidade e demandam a produção de prova testemunhal e técnica.

Na sessão de julgamento realizada em 23/11/2022, esta Câmara, à unanimidade, proveu o Recurso para deferir
a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal das partes e produção da técnica pleiteada pelos Agravantes.

Inconformada,
ADM do Brasil Ltda.

opôs estes Embargos de Declaração com a finalidade de prequestionamento e, ao ensejo, aduziu que o acórdão contêm vícios de omissão.

Conforme é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

Não se pode perder de vista que a omissão capaz de ensejar a oposição dos Aclaratórios ocorre quando o
decisum
deixa de apreciar ponto ou questão relevante
, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, a Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois preclusa a matéria discutida pelos Agravantes, ora Embargados.

Vale ressaltar, que no despacho saneador (desafiado no RAI) o Juiz fixou como pontos controvertidos: se houve prorrogação do vencimento da dívida; o prazo para fixação do preço da soja; o excesso de execução.

Conforme consta no voto condutor, a tese trazida pelos Embargados no Recurso de Agravo de Instrumento se circunscreveu no
direito
de produzir prova oral para esclarecer sobre a inexistência de rolagem da dívida e, prova técnica, para que profissional especialista em Bolsa de Valores no mercado do agronegócio possa explicar quais as condições e implicações de eventual rolagem da dívida no caso concreto.

Os argumentos lançados no Instrumental, diferente do que tenta convencer a Embargante,
não
diz respeito à prorrogação do prazo fixado nos contratos executados, mas sim, repito, tão somente sobre o
direito
dos Embargos na produção da prova requerida (oral e técnica).

Por essas razões, consoante destacado no aresto,
não
há falar em preclusão.

Por corolário, o exame destes Aclaratórios dispensa maiores delongas, já que a pretensão da Embargante não é sanar vício de omissão desta Julgadora, mas sim rediscutir a matéria.

É de se ressaltar, que este recurso é de natureza particular; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição dos Aclaratórios.

Lado outro, colhe-se da peça recursal que estes Embargos de Declaração foram opostos, na verdade, com o interesse em
prequestionar
a matéria em comento.

No entanto, oportuno registrar que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Feitas essas considerações,
ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023